Tribunal: CARF
Processo: 10980.007337/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.007337/2008-71
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.889 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
C. M. GNATTA & CIA LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004, 2005
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA para o
reconhecimento do direito a não incidência do ITR em relação às áreas de
preservação permanente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
negar-lhe provimento. Davam provimento os conselheiros Mauricio Nogueira Righetti, Sheila
Aires Cartaxo Gomes, Mario Hermes Soares Campos e Régis Xavier Holanda (presidente).
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Mario Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 401-008.976, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção
do CARF, em 11 de janeiro de 2021, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls.
237 e seguintes:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.007337/2008-71
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.889 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.007337/2008-71

ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável à matéria resulta que a apresentação
de ADA não é meio exclusivo à prova da Área de Preservação Permanente, passível de
exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros meios.
Tendo sido comprovada a Área de Preservação Permanente, e em face da não
necessidade de sua apresentação, deve ser restabelecida a área glosada.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 137 e seguintes, houve sua admissão
por meio do Despacho de Admissibilidade de fls. 165 e seguintes para rediscutir a matéria: “é
imprescindível a comprovação da área de preservação permanente mediante apresentação
de ADA, não havendo possibilidade de que este seja suprido por memorial descritivo”.
Em seu recurso, a Procuradoria indica como paradigma o Acórdão n° 2301-
007.325 e no 2202-007.173, e aduz, em síntese, que:
a) para efeito da exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal da
incidência do ITR, é necessário que o contribuinte comprove o reconhecimento formal,
específica e individualmente da área como tal, apresentando o ADA respectivo ou
protocolizando requerimento de ADA perante o IBAMA ou em órgãos ambientais
delegados por meio de convênio, no prazo de seis meses, contado a partir do término do
prazo fixado para a entrega da declaração;
b) , embora regularmente intimado para tanto, o contribuinte não apresentou ADA ou o
seu requerimento, protocolizados tempestivamente, junto ao IBAMA, não atendendo,
portanto, às exigências da legislação do ITR, razão pela qual deve ser mantida a glosa
efetivada pela fiscalização das áreas de preservação permanente e reserva legal;
c) ainda que se considerasse a indispensabilidade do ADA para a comprovação das
áreas de preservação permanente, ainda assim a decisão recorrida mereceria reparos;
d) tal como registraram os paradigmas tais provas poderiam ser além do ADA,
informação ou averbação no registro de imóveis, laudo técnico, mas não qualquer um,
mas laudo técnico que observe as normas da ABNT e com ART.
Intimado, o Sujeito Passivo não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes demais os
pressupostos de admissibilidade.
Trata o presente do auto de infração de fls. 17/28, com lançamento de ITR
suplementar dos períodos-base 2004 e 2005, no valor de R$ 23.968,08, acrescido de multa de
ofício de 75% e juros de mora calculados até 30/04/2008.
Conforme acórdão no 04-22.125 (fls. 59), da DRJ/CGE, a impugnação
apresentada pela contribuinte foi considerada improcedente, mantendo-se o crédito tributário.
Em segunda instância administrativa, o CARF decidiu, no acórdão no 2401-
008.976 (fls. 127/135), dar parcial provimento ao recurso para reconhecer a área de preservação
permanente de 89,10 ha.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.889 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.007337/2008-71

Insurgindo-se contra a mencionada decisão, a Procuradoria da Fazenda Nacional
interpôs Recurso Especial com o fim de discutir a necessidade de ADA para a comprovação
da APP, bem como a insubsistência do Memorial Descritivo como prova da área.
Compulsando-se os autos, nota-se que a razão fundamental do lançamento foi a
ausência do ADA, mormente pelo que consta do voto vencido do acórdão recorrido:
“A obrigatoriedade do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR tem
por objetivo permitir a fiscalização por parte do órgão ambiental, dentro do
contexto da Política Nacional do Meio Ambiente. Assim, a exigência de que os
proprietários rurais apresentem o respectivo formulário destina-se a dar conhecimento
ao IBAMA das áreas sujeitas à vistoria prevista no art. 17-O, §5o, da mesma Lei. A
partir de então as áreas estão passíveis de serem supervisionadas pelo órgão competente.
Não é possível dizer que a certidão 488/85, do Instituto de Terras e Cartografia (e-fl.
76), supra a necessidade de comunicação ao órgão ambiental, pois somente faz
referência genérica ao art. 2o do Decreto 5.591/1978, o qual declarava permanentes as
florestas nativas no então Parque Estadual do Marumbi I. Embora faça menção à
presença no imóvel de 195,54 ha de matas nativas, não é possível, somente com ela,
aferir o quanto dessas áreas se encontra dentro do parque.
Assim, a despeito ter sido apresentado memorial descritivo assinado por
engenheira cartógrafa (e-fl. 80) em que consta a presença no imóvel de 89,11115 ha
de APP (declarada no valor de 90,0 ha, mas somente 89,10 ha pleiteados pelo
recorrente, a falta do ADA impede sua exclusão da base de cálculo.

Por sua vez, a Redatora do voto vencedor assim considerou:
Peço vênia ao Ilustre Relator para divergir do seu ponto de vista quanto à Área de
Preservação Permanente.
As razões de decidir da DRJ para negar provimento à impugnação apresentada pelo
contribuinte foi a falta de protocolo tempestivo do ADA, conforme se destaca do
seguinte trecho:
No presente caso, apesar da contribuinte apresentar Memorial Descritivo nos autos, não
há comprovação de que foi apresentado ADA ao Ibama no prazo indicado na IN SRF n°
256, de 11/12/2002.
Dessa forma, com base na questão delimitada da lide, passo à análise da necessidade do
Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado junto ao IBAMA, de forma
tempestiva.
Cabe registrar, nesse ponto, as normas que regulamentam a matéria, em especial o
artigo 10, § 1o, inciso II, e parágrafo 7o, da Lei no 9.393/1996, na redação dada pelo
artigo 3o da Medida Provisória no 2.166/2001, nos seguintes termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. § 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: I-
VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a: a) construções, instalações e
benfeitorias; b) culturas permanentes e temporárias; c) pastagens cultivadas e
melhoradas; d) florestas plantadas; II- área tributável, a área total do imóvel, menos as
áreas: a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989; b)
de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso previstas
na alínea anterior; [...] § 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de
que tratam as alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.889 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.007337/2008-71

imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado
que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis.
(Incluído pela Medida Provisória no 2.16667, de 2001)
Conforme se verifica dos dispositivos legais acima expostos, a exigência de
requerimento tempestivo do Ato Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, não é, em si,
exclusiva condição eleita pela Lei para que o proprietário rural goze do direito de
isenção do ITR relativo às glebas de terra destinadas à preservação permanente. Isso
porque, outros elementos probatórios poderão demonstrar a efetiva destinação de gleba
de terra para fins de proteção ambiental.
Nessa senda, cabe registrar, concernente às Áreas de Preservação Permanente, , o Poder
Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores
anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a apresentação do ADA para fins de
exclusão do cálculo do ITR, sobretudo em razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no
9.393, de 1996.
Com efeito, tem-se ainda notícia de que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA,
nos casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do
direito à isenção do ITR, relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n°
12.651/12, sendo que a referida orientação foi incluída no item 1.25, “a”, da Lista de
dispensa de contestar e recorrer (art. 2o, incisos V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no
502/2016).
Diante do exposto, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de
fruição da isenção do ITR da Área de Preservação Permanente, bastando que o
contribuinte consiga demonstrar, através de provas inequívocas, a existência e a precisa
delimitação dessas áreas. No caso em apreço, o contribuinte pleiteou o reconhecimento
da área de 89,10 ha a título de preservação permanente, o que restou devidamente
comprovado através do memorial de e-fl. 83, devendo, por conseguinte, ser reconhecida
referida área.
A posição esposada pelo Colegiado a quo é convergente com o entendimento que
adoto acerca da desnecessidade do ADA, razão pela qual mantenho a decisão por seus próprios
fundamentos.
Ademais, convém salientar que a exigência do ADA, na maior parte das situações
fáticas, acaba por limitar a discussão detalhada a respeito das demais provas aptas à
demonstração da área.
Assim, uma vez afastada a exigência do ADA, relevante se faz considerar o
arcabouço probatório, que, no presente caso concreto se apresenta na forma de memorial
descritivo assinado por engenheira cartógrafa (e-fl. 80) em que consta a presença no imóvel
de 89,11115 ha de APP.
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso e, no mérito, em negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.889 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.007337/2008-71

Fl. 195
DF CARF MF
Original